Tribunal: STF
Processo: Pet 3683
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-13
Data de publicação: 2008-08-13

Ementa:
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica.
   Documentos. Autorização judicial e produção para fim de
   investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por
   autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito
   policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra
   outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos
   teriam despontado à colheita dessa prova. Admissibilidade.
   Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º,
   inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96.
   Precedentes. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de
   comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção
   de prova em investigação criminal ou em instrução processual
   penal, bem como documentos colhidos na mesma investigação, podem
   ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a
   mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou
   contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam
   despontado à colheita dessas provas.